Tribunal: TJMT
Processo: 0007970-20.2011.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007970-20.2011.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MIGUEL ROMANHUK - CPF: 276.499.709-49 (EMBARGADO), VILMA LEONCIO RAMOS - CPF: 503.032.441-00 (EMBARGANTE), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), LYVIA VANESSA HERNANDES - CPF: 033.109.741-97 (EMBARGANTE), LAYSA RUANA HERNANDES - CPF: 033.109.681-11 (EMBARGANTE), LYGIA VANUZA HERNANDES - CPF: 039.229.421-48 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (ASSISTENTE), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"(À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO) "Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO MATERIAL NA
EMENTA
DO ACÓRDÃO
– VICIO SANADO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A sentença no juízo de origem foi pela procedência parcial dos pedidos iniciais, e se houve o provimento recursal Municipal, não há que se falar em manutenção da sentença de primeiro grau.

Deve ser corrigida a redação da ementa para que passe a constar:
“(...) APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO AO RETORNAR DO TRABALHO

- MORTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA E NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não tendo a Autores/Apelados se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), demonstrando dolo ou culpa, o dano decorrente e o nexo de causalidade, não há que falar-se em responsabilidade do Município pelo óbito do servidor, no trajeto entre o trabalho e sua residência.

Sem que haja a comprovação do nexo causal entre o infortúnio e a ação ou omissão atribuível ao Município/Apelante, impõe-se a retificação da sentença de parcial procedência do pleito indenizatório.

Recurso de Apelação provido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VILMA LEONCIO RAMOS E OUTROS, contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais no
0007970-20.2011.8.11.0055
,

que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial CONDENANDO a ré PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA ao pagamento de R$ 240.000,00 às autoras (R$ 60.000,00 cada), a título de danos morais, bem como pensão mensal equivalente a 2/3 dos proventos percebidos pelo de cujus a título de danos materiais, valor a ser apurado em liquidação de sentença; JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão de reconhecimento das horas extras supostamente laboradas pelo falecido, ante a ausência de provas. E ainda, determinou a atualização monetariamente pelo IPCA-E e com juros de mora calculados de acordo com a nova redação do artigo 1o-F da lei 9.494/97 a partir da data da sentença
.

A Embargante aponta a ocorrência de erro material quanto a ementa, que aduz que na origem o pedido foi improcedente, posteriormente alegando impor a “manutenção da sentença de improcedência”, entretanto, a sentença no juízo de origem foi de procedência parcial do pedido, justamente pelo Juízo ter apreciado as provas e estando próximo da realização de prova oral onde ficou comprovado o dever de indenizar, não cabendo nesta ocasião a manutenção da sentença, quando ela foi reformada, acarretando outro erro material e ainda contradição, posto que logo na sequência consta que o recurso de apelação foi provido. Sendo que, se houve provimento recursal, não há que se falar em manutenção da sentença.

Aduz que, o v. acórdão embargado, também, contém omissão ao teor do artigo 927, do Código Civil, especialmente ao seu parágrafo único, c/c arts. 186 e 187, ambos do CC/2002, que impõe o dever de indenizar “quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Aponta, também, que não fora analisado a alegação de desvio de função e falta de qualificação do Sr. Hemerson para a função de motorista desempenhada, sendo que estava contratado como o cargo genérico de “Encarregado de Serviço II”, ressaltando que, as questões não apreciadas, que até possuiriam o condão de alterar o destino do julgamento, merecem ser declaradas, inclusive nesta ocasião onde se faz necessário o prequestionamento para posterior recurso à instância superior.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios para que sejam supridos os erros materiais e omissões em análise.

O Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

Primeiramente, no caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência das omissões apontadas no corpo do voto, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“(...) Ao compulsar detidamente os autos, afere-se que é inegável que a morte do servidor ocorreu em exercício de função, em decorrência de acidente de trânsito, ao retornar da capital para o município apelante, onde trabalhava e residia.

Por outro lado, o Laudo Pericial elaborado pela POLITEC foi conclusivo no sentido de que “o acidente teve como causa determinante A SAÍDA DE PISTA DO VEÍCULO NISSA/FRONTIER, por razões não determinadas, resultando no impacto do mesmo contra o barranco, na faixa de domínio direita, seguido de capotamento” (id. 165089437 - fls. 09/48).

Igualmente, restou, também, demonstrado nos autos que o acidente ocorreu por uma fatalidade, sendo que não ocorreu nenhuma falha mecânica no veículo utilizado pelo servidor.

Diante desse quadro, tem-se que o acervo fático-probatório contido nos autos, tal como consignado na decisão de primeiro grau, possui lastro suficiente a ensejar a ausência de responsabilidade do Município/Apelante, pois ausente o nexo de causalidade entre a alegada conduta omissiva deste e o dano sofrido.

Ressalte-se que, embora a vítima estivesse em trajeto de retorno de seu trabalho, não houve qualquer ação dolosa ou culposa do Município, ou de qualquer de seus prepostos, que tenha interferido/contribuído para a ocorrência do sinistro e seu resultado morte.

De se ver que, o Laudo da POLITEC, ainda, destacou, ao final, que “Os vestígios coligidos no local do acidente evidenciam que o veículo NISSA/Frontier, saiu da pista gradativamente, num trecho praticamente retilíneo, ou seja, não houve manobra brusca de desvio de direção, o que sugere que o condutor possa ter sofrido mal súbito ou cochilado ao volante” (id. 165089437 – fls. 17), o que leva à correta conclusão, no sentido, de que o simples fato de ser a vítima servidor municipal e ter sofrido acidente fatal ao retornar do seu trabalho, não implica no dever de indenizar por parte do Município, ante a ausência de nexo causal entre o evento acidente/morte e a mera alegação de conduta omissiva do Ente Municipal.

Cumpre registrar que o entendimento sobre a responsabilidade objetiva do Ente Público, com base no art. 37, § 6o da CF/88, diz respeito exclusivamente em relação aos danos que seus agentes tenham causado a terceiros, e não aos infortúnios laborais sofridos por seus próprios funcionários, caso em que a responsabilidade é a subjetiva e demandaria, no caso, a comprovada e inquestionável conduta culposa/dolosa do empregador, além do nexo causal entre a alegada conduta e o resultado danoso.

A propósito, nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - FALECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO - INEXISTÊNCIA. Devidamente provado que o acidente automobilístico ocorreu por culpa exclusiva da vítima, afasta o dever de indenizar do Estado, ausente o nexo de causalidade. Recurso não provido.” (TJMT RAC 0001529-84.2008.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, j. em 29/11/2016, publicado no DJE 12/12/2016) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO - ART. 7, XXVIII, CF - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Tratando-se de acidente do trabalho, a responsabilidade do ente público é subjetiva, que exige a presença da uma conduta culposa do empregador, além do dano e do nexo causal, na forma do art. 7o, XXVIII, da CF, aplicável tanto os empregados privados quanto os servidores públicos. 2. Ausente prova da conduta culposa imputável à Administração, não há de se falar em responsabilidade do ente público. 3. Inexistência de prova de nexo de causalidade entre o infortúnio e ação ou omissão atribuível ao réu”. (TJMT - RAC 0001184-10.2011.8.11.0006, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 07/10/2019, Data de Publicação: 14/10/2019) (g.n.)” (....)

Diante dessas considerações, acharam por bem, prover o apelo do Município ora embargado e retificar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão da Embargante é instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como bem elencado pelo embargante, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por outro lado, no que se refere aos erros materiais na ementa do voto
, denota-se que de fato o acórdão embargado os apresenta.

Isso porque, conforme acima posto, a sentença no juízo de origem foi pela procedência parcial dos pedidos iniciais, e se houve o provimento recursal Municipal, não há que se falar em manutenção da sentença de primeiro grau.

Assim, para que a ementa não seja contraditória ao que foi decidido no julgado, onde se lê, “
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO AO RETORNAR DO TRABALHO - MORTE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA E NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não tendo a Autores/Apelados se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), demonstrando dolo ou culpa, o dano decorrente e o nexo de causalidade, não há que falar-se em responsabilidade do Município pelo óbito do servidor, no trajeto entre o trabalho e sua residência.

Sem que haja a comprovação do nexo causal entre o infortúnio e ação ou omissão atribuível ao Município/Apelado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório.

Recurso de Apelação provido
”.

Leia-se:
“(...)
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO AO RETORNAR DO TRABALHO
- MORTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA E NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não tendo a Autores/Apelados se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), demonstrando dolo ou culpa, o dano decorrente e o nexo de causalidade, não há que falar-se em responsabilidade do Município pelo óbito do servidor, no trajeto entre o trabalho e sua residência.

Sem que haja a comprovação do nexo causal entre o infortúnio e ação ou omissão atribuível ao Município/Apelante, impõe-se a retificação da sentença de parcial procedência do pleito indenizatório.

Recurso de Apelação provido
.”

Desse modo, a parte da EMENTA do aresto passa a ter a seguinte redação:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO AO RETORNAR DO TRABALHO

- MORTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA E NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Não tendo a Autores/Apelados se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), demonstrando dolo ou culpa, o dano decorrente e o nexo de causalidade, não há que falar-se em responsabilidade do Município pelo óbito do servidor, no trajeto entre o trabalho e sua residência.

Sem que haja a comprovação do nexo causal entre o infortúnio e ação ou omissão atribuível ao Município/Apelante, impõe-se a retificação da sentença de parcial procedência do pleito indenizatório.

Recurso de Apelação provido
.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os presentes embargos de declaração
, para a correção do vício acima apontado na ementa do acórdão, permanecendo inalterado o resultado final do julgamento do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024